Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735745-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCELINA FRANCISCO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Arcelina Francisco dos Santos em face da r. sentença (ID 67468286, mantida pelos aclaratórios de ID 67468292) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial. Nas razões da Apelação (ID 67468298), a parte Autora requer, primeiramente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de demonstração de que os valores disponibilizados para saque foram efetivamente recebidos pela Apelante, apontando a necessidade de confrontação dos supostos créditos em folha de pagamento com os contracheques da servidora no período. Repisa que o objeto principal da ação são os desfalques verificados nos extratos microfilmados, os quais não indicam a destinação nem o preenchimento dos requisitos legais para os saques. Defende que a sentença é nula, pois carece de fundamentação, tendo empregado conceitos e conhecimentos do julgador de forma genérica, sem analisar a totalidade das provas dos autos. Revela que, se os recebimentos dos valores ocorriam, tão somente, mediante requerimento do beneficiário, bem como mediante constatação do preenchimento dos requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte Autora. Defende a vedação do enriquecimento sem causa e o direito de restituição e reparação do dano ocorrido, preconizado no art. 884 e seguintes do CC/02. Requer a conversão do julgamento em diligência para que se determine a apresentação de nova manifestação do perito judicial, a fim de atestar a regularidade dos cálculos apresentados. Alternativamente, pede a reforma da r. sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos autorais. Oportunizou-se à Recorrente juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar preencher os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 67696469). No entanto, ela optou pelo recolhimento do preparo (ID 68116619), restando prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada (ID 67468303). Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, determinei a intimação da parte Autora/Apelante para manifestar-se acerca de eventual prescrição, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150. A Recorrente manifestou-se no ID 69239047, sustentando a inaplicabilidade do instituto da prescrição, porque somente quando teve acesso aos extratos microfilmados (detalhados) do PASEP tomou ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu. Defende que a correta interpretação da Teoria Actio Nata é no sentido de que a pretensão somente surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão. Conclui que não há falar em prescrição, de modo que pugna pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. As insurgências da parte Apelante referem-se a alegados desfalques feitos pelo Banco Réuç contudo, a pretensão autoral esbarra na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 23/2/1999 (ID 67468230), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, esta Ação Indenizatória foi proposta somente em 11/10/2021 (ID 67465485), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e a participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores dela, em 23/2/1999, por ocasião de sua aposentadoria. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 23/2/1999 (ID 67468230), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP (ID 67468230) e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator